Tribunal: STF
Processo: ARE 1514741
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Preliminares . Possibilidade de inscrição em dívida ativa e posterior propositura de execução fiscal de débito não tributário. Inteligência do artigo 2° da Lei 6.83011980. Nulidade da certidão da dívida ativa . Inocorrência. Documento que atende aos requisitos previstos nos artigos 20 , parágrafo 50 , da Lei 6.83011980 e 202, III, do Código Tributário Nacional. Insubsistência do auto de infração e imposição de multa. Inadmissibilidade. Documento que apresenta minuciosa indicação dos produtos que estavam em situação irregular, os dispositivos de lei violados e as multas a que a autuada estava submetida, nos termos dos artigos 56, I, e 57, parágrafo único, da Lei 8.07811990. Presunções de legitimidade e veracidade que não fora infirmadas pela ora recorrente. Arguições preliminares desacolhidas, portanto. 



    Apelação. Embargos à execução fiscal. Violação aos artigos 18, parágrafo 6', e 31 do Código de Defesa do Consumidor. Imposição de multa. Manutenção. Responsabilidade solidária do comerciante em relação às irregularidades constatadas pela ora apelada. Sanção pecuniária aplicada em conformidade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Recurso improvido, portanto. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”  



    A parte embargante sustenta a existência de obscuridade na decisão embargada. Aduz que, quanto aos honorários advocatícios, a "redação pode levar a uma dupla interpretação da majoração: i) acréscimo de 10% sobre o valor monetário resultante dos honorários já fixados pelas instâncias inferiores; ou ii) acréscimo de 10% nas alíquotas das faixas dos honorários contra Fazenda Pública, dado que o comando decisório menciona os limites do art. 85, §3º, do CPC (alíquotas)". 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Restou claro na decisão embargada que a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência incide sobre o valor já fixado pelas instâncias anteriores, de modo que a definição do valor final exato compete ao juízo de origem ou da execução.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 30 de setembro de 2024.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente